Tribunal: TCU
Processo: 014.644/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7763/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessadas a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.644/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adjaiara Romero Costa (XXX.734.665-XX); Admarina Nunes Romero (XXX.468.498-XX); Aidil Celeste Romero Pinto (XXX.919.487-XX); Albiracira Romero Novaes (XXX.825.797-XX); Danielle Maia dos Santos (XXX.082.527-XX); Francisca Modesta Ferreira Agostinho (XXX.265.897-XX); Jane Martha Barreto Hubner (XXX.152.610-XX); Marcelle Maia dos Santos (XXX.082.517-XX); Monica Aparecida Amorim de Barros (XXX.662.277-XX); Shirlei Cavalcante Ribeiro Romero (XXX.356.615-XX); Vinicius Maia dos Santos (XXX.969.457-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.